Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700847-70.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: FRANCINETO DOS REIS ROSSI RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A., ITAU UNIBANCO S.A. Despacho 1. Os embargados demonstraram que empreenderam diligências com o intuito de cancelar os protestos registrados em nome do embargante, conforme ID no 20082990, págs. 1-8. 2. Entretanto, o embargante noticia que por um equívoco ainda consta um dos protestos em seu nome, no valor de R$ 39.829,35, conforme informação prestada pelo Serviço de Proteção ao Crédito - SPC (ID no 22969145). 3. Intimem-se os embargados para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder ao cancelamento do protesto efetivado no Cartório de São Paulo (7o Cartório de Protesto) em 25/11/2016, no valor de R$ 39.829,35, referentes ao contrato de mútuo no 30410/378966188 ou expedir a correspondente Carta de Anuência e Baixa para que o embargante possa solicitá-lo. 4. Cumprida a diligência, restituam-se os autos à excelsa Presidência deste Tribunal de Justiça. 5. Publique-se. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO